Tribunal: STF
Processo: HC 269633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus dos Santos Honório, em favor de Joselito de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.953.904/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, IV, do Código Penal). 
Colhe-se da sentença (eDOC. 2):

“1) entre janeiro de 2019 e 25 de julho de 2019, em local desconhecido, no estado de São Paulo, todos os acusados, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados, integraram organização criminosa armada, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de natureza diversas, mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos; 2) ainda, em data incerta, anterior ao dia 25 de julho de 2019, todos os acusados e com indivíduos ainda não identificados, previamente ajustados entre si e comunidade de desígnios, adulteraram sinais identificadores dos veículos caminhonetes Toyota/Hillux, Placas EJT-6942, e Nissan/Frontier, placas FMK-0022, os quais passaram ostentar as placas adulteradas FYM-1297 e PEU-8103, respectivamente; 3) em 25 de julho de 2019, por volta das 14:30h, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Rodovia SP 019, Cumbica, Guarulhos, todos os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, e para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo, subtraíram trinta e um malotes de ouro, totalizando 734 Kg, bens pertencentes às empresas Kinross Brasil Mineração S/A, Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral S/A, Mineração Riacho dos Machados Ltda., Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda., RBM Recuperadora Brasileira de Metais, avaliados em cerca de R$117.335.220,00, além de dezoito relógios e um colar de LVMII Fashion Group Brasil, avaliados em R$94.247,00, e 15,17Kg de esmeraldas, pertencente à Rara Gemas e Jóias Eireli, avaliadas em US$26.567,00”(grifos nossos).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para redimensionar a pena do ora paciente e condená-lo à pena de 46 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e III, e §2º-A, I, do Código Penal), de sequestro e cárcere privado, por seis vezes (art. 148, §1º, IV, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes (art. 311 do Código Penal) (eDOC. 5). 
Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem. Em seguida, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 3).
No HC 879.221, o Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, a fim de redimensionar a pena para 42 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado (eDOC. 4). 
Nesta Corte, a defesa alega que a condenação do paciente está embasada em reconhecimento fotográfico realizado por corréu, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (p. 4). 
Sustenta que as provas são insuficientes para fundamentar a condenação (p. 8). 
Aduz que o paciente foi condenado, em concurso material, pela prática do crime autônomo de integrar organização criminosa. A utilização desta mesma circunstância para majorar a pena-base dos crimes de roubo caracteriza evidente “bis in idem” (p. 9). 
Destaca a ausência de motivação a justificar a elevação da pena-base com fundamento na agravante da dissimulação (p. 10). 
Salienta que a condenação revela-se desproporcional, porquanto ultrapassa o limite máximo de cumprimento de pena (p. 11-12).
Ressalta que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal) e pelos crimes de sequestro e cárcere privado o que também configura “bis in idem” (p. 12). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolver o paciente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a fixação de regime menos gravoso.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pelo seu indeferimento (eDOC. 11). 
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Quanto à alegação de insuficiência probatória para a condenação, cito trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 5, p. 29):

“Sétimo, ao revés do sustentado no patrocínio do sentenciado Joselito, não há como reconhecer-se a alegada “imprestabilidade” dos laudos periciais de DNA, nos termos do art. 170 do CPP. 
Sustenta a Defesa que os laudos periciais não serviriam para a demonstração das práticas ilícitas imputadas ao apelante Joselito, eis que não teriam sobrado amostras suficientes para a realização de contraprova. 
O material utilizado para realizar o laudo pericial relativo à coleta de material genético “DNA” foi todo utilizado. Pontuese ainda que, como bem explanado pelo nobre Magistrado sentenciante (fls. 4.224), em algumas situações, dadas as peculiaridades, não é possível o seu armazenamento na eventualidade de sobra”.

Assim, a análise da alegada insuficiência probatória demandaria ampla dilação probatória, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 223.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”

No tocante à alegação de “bis in idem”, sob o argumento de que houve condenação pelo crime autônomo de integrar organização criminosa e que essa mesma circunstância foi utilizada para majorar a pena-base dos crimes de roubo, melhor sorte não resta ao paciente. Vejamos o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre o tema (eDOC. 11, p. 28):

“31. Quanto à alegação de “que o paciente foi condenado, em concurso material, pelo crime autônomo de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13), com pena de 12 anos de reclusão e 36 dias-multa”, e que “Utilizar novamente a participação em organização criminosa como fundamento para exasperar a pena-base dos crimes de roubo configura manifesto bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico” (fls. 9), melhor sorte não socorre ao paciente. 
32. É que, analisando a sentença condenatória, percebe-se que a exasperação da pena-base pelo crime de roubo ao aeroporto de Guarulhos levou em consideração “a lesão patrimonial elevadíssima, o fato de ter ocorrido o emprego de diversos veículos e armas de fogo, e a forma de atuação para que se chegasse ao objetivo final”, assim como o fato de Joselito e Marcelo serem “os que coordenavam a estratégia de deslocamento”, com “o envio dos veículos aos locais em que foram utilizados, os dois acusados tiveram papel relevante e se comunicavam com o grupo para dar as coordenadas”. 
33. E, no aresto de apelação, constou também que “Foram sopesadas as circunstâncias do art. 59 do CP culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do apelante, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, considerando que o crime foi praticado no ‘Aeroporto Internacional de Guarulhos’, ocasião em que os funcionários estavam trabalhando e foram surpreendidos pelos ora sentenciados e seus comparsas armados, os ameaçando para ajudarem a colocar a carga valiosa que foi pelos acusados subtraídas, nos automóveis por eles determinado. Há ainda as consequências do crime, diante do transtorno à empresa vítima e aos proprietários das rei subtraídas, causando-lhes grande prejuízo. Devem as penas-bases ser efetivamente fixadas acima dos patamares mínimos cominados à espécie” (fls. 272 – destaque original). 
34. Logo, inexistindo menção de o paciente integrar organização criminosa como fundamento para exasperar a sua pena-base no crime de roubo ao aeroporto de Guarulhos (e aos demais crimes de roubo também praticados), não há que se falar em ocorrência de bis in idem”.

No que se refere à ausência de motivação a justificar a elevação da pena-base com fundamento na agravante da dissimulação, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 5, p. 151):

“Está presente, também, a agravante prevista no art. 61, II, “c” (mediante dissimulação), do CP, eis que toda a prática foi efetuada tendo o grupo de roubadores ingressado no terminal aeroportuário vestido como se policiais fossem, bem como empregando viaturas falsamente caracterizadas como sendo da Polícia Federal”.

Desse modo, a aplicação da agravante de dissimulação foi devidamente fundamentada. 
No que concerne à alegação de “bis in idem”, fundada no fato de o paciente ter sido condenado pela prática do crime de roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal), bem como pelos delitos de sequestro e cárcere privado, sem razão o impetrante. Isso porque o paciente não foi condenado pela prática do crime previsto no inciso V, do art. 157, §2º, do Código Penal. 
Por  fim, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, verifico se tratar de inovação de tese, porquanto não levantada nem mesmo nas razões de apelação (eDOC 5, p. 14). Por isso, não houve debate nas instâncias antecedentes, de modo que a análise pode esta Corte resultaria em supressão de instâncias.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente